Tribunal: TJDFT
Processo: 0009906-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0009906-83.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: A1 SERVICOS DE BUFFET LTDA - EPP EMBARGADO: MAREMY CABELEIRA DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. P. I. Brasília - DF, 9 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora